Tribunal: TJMT
Processo: 1003730-48.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003730-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VALDIR LAVORATO - CPF: 318.581.801-63 (ADVOGADO), CLAUDETE ANTONIETA RESTANI KALINOWSKI - CPF: 473.135.871-04 (AGRAVANTE), SERGIO RESTANI KALINOWSKI - CPF: 381.725.931-04 (AGRAVANTE), CLAUDIA KALINOWSKI RESTANI - CPF: 828.619.001-72 (AGRAVANTE), SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT - CNPJ: 04.264.173/0001-78 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS CARVALHO DE SOUSA - CPF: 345.997.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO CARVALHO - CPF: 699.594.801-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE MENDES DA SILVA - CPF: 370.509.406-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO TEIXEIRA DUARTE - CPF: 883.222.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS ANTONIO PEREIRA FORTES - CPF: 395.866.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA - CPF: 726.065.098-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE ALVES PEREIRA - CPF: 306.941.599-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.621-34 (ADVOGADO), MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 722.018.271-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM ACÓRDÃO DO TCU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA ADMINISTRATIVA POR MAIS DE TRÊS ANOS. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial fundada no Acórdão nº 2442/2015 do TCU, reconhecendo responsabilidade de ex-sócios por danos ao erário.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:

3.

(i) saber se a pretensão de ressarcimento ao erário encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente, em razão da paralisação do processo administrativo por mais de três anos (art. 1º, §1º, da L. 9.873/1999);
(ii) saber se a execução judicial proposta em 2023 estaria prescrita ante o trânsito em julgado do título executivo em 2017, com fundamento no art. 174 do CTN c/c art. 40 da L. 6.830/1980;

4.

(iii) saber se os agravantes podem ser responsabilizados pessoalmente pelos débitos, à luz do art. 1.080 do CC/2002.

III. Razões de decidir

5.

Conforme estabelece o art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/1999, incide a prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos desde a formação definitiva da
culpa
dos responsáveis pelo injusto que deu causa à ordem de ressarcimento, sem o devido julgamento definitivo do procedimento ou na pendência de despacho que importe em ato que implique, inequivocamente, na apuração do fato.

6.

Eventuais despachos de mero expediente, sem conteúdo decisório, ou mesmo atos ordinatórios praticados em estrita atenção a comandos regimentais de procedimento, não têm o condão de interromper o lapso prescricional, na medida em que não consubstanciam, propriamente, atos inequívocos de apuração do ilícito administrativo (art.2º, II, da Lei n. 9.873/99).

7.

Reconhecida a prescrição intercorrente administrativa, resta prejudicada a exigibilidade do título executivo extrajudicial e apreciação das demais teses.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido. Reconhecimento da prescrição intercorrente trienal. Extinção da execução originária.

9.

Tese de julgamento:

"1. Nos termos do art. 1º, §1º, da L. 9.873/1999, incide a prescrição intercorrente na hipótese de paralisação do processo administrativo por mais de três anos, sem julgamento ou despacho com conteúdo decisório.
2. Atos de mero expediente, movimentações internas ou pedidos de vista não interrompem o prazo prescricional, por não configurarem atos inequívocos de apuração.
3. O reconhecimento da prescrição intercorrente torna inexigível o título executivo formado por decisão administrativa do Tribunal de Contas da União."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
CLAUDETE ANTONIETA RESTANI KALINOWKI, CLÁUDIA KALINOWKI e SÉRGIO RESTANI KALINOWSKI
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1004083-33.2023.8.11.0041 - 8ª Vara Cível de Cuiabá, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes.

A execução em questão tem como base o Acórdão 2442/2015-TCU, decorrente de processo administrativo (TC 014.456/2008-5), que reconheceu a responsabilidade solidária da empresa LK Editora e de seus sócios pelo ressarcimento ao erário, em razão de irregularidades apuradas pelo Tribunal de Contas da União.

Os agravantes suscitam, em síntese, as seguintes teses:

Prescrição intercorrente da pretensão punitiva do TCU, uma vez que o processo administrativo permaneceu paralisado por período superior a três anos, sem qualquer ato decisório capaz de interromper o curso do prazo prescricional, nos termos da Lei nº 9.873/1999.

Prescrição da pretensão executória, considerando que o título executivo formado pelo Acórdão 2442/2015 transitou em julgado em 12/07/2017, e a execução somente foi ajuizada em 22/02/2023, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN c/c art. 40 da Lei 6.830/1980.

Ilegitimidade passiva, argumentando que os agravantes não poderiam ser responsabilizados pessoalmente pelos débitos da empresa, à luz do disposto no art. 1.080 do Código Civil, já que inexistem deliberações societárias que possam justificar a extensão da responsabilidade.

Por fim, alegam que a decisão agravada nada dispõe a respeito da prescrição da pretensão executória suscitada pelos agravantes, dispondo, apenas, quanto prescrição intercorrente, aferida no curso do processo administrativo em tramitação no TCU.

Em razão desses fundamentos, requerem, em sede liminar, a suspensão imediata da execução até o julgamento definitivo do agravo, para evitar dano irreparável decorrente do prosseguimento da cobrança judicial.

No mérito pugna pela nulidade da decisão, devolvendo-se os autos para exame das teses oferecidas pelos agravantes na exceção de pré-executividade; subsidiariamente, que seja reconhecida para: “reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão ressarcitória do TCU em que se funda o acórdão administrativo executado e extinguir, por via de consequência, a ação executiva; reconhecer a prescrição da pretensão executiva do AGRAVADO, tão somente em relação aos AGRAVANTES, e extinguir, por via de consequência, a ação executiva em relação aos AGRAVANTES; reconhecer a ilegitimidade passiva dos AGRAVANTES e extinguir, por via de consequência, a ação executiva em relação aos AGRAVANTES; condenar o AGRAVADO ao pagamento das custas e honorários, fixados estes em 10% do valor atualizado da causa.”.

Foi concedido efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, o agravado explica que nos termos do RE 636.886, embora prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, servem para os casos de execução dos títulos executivos extrajudiciais decorrentes do acordão do TCU e não para situações que antecedem a prolação do aresto da Corte de Contas. E, mais: “Pretender utilizar, em situação distinta, a fundamentação exposta pelo Relator é extrapolar, indevidamente, os limites objetivos do RE 636.886.”.

Pondera ainda que a tese firmada no RE 636.886 deve ser integrada à luz do MS 32.201, apreciado pela 1ª Turma do STF em 2017 e precedente que de maneira mais detida, até o momento, se debruçou sobre a sistemática prescricional relativa à atuação do TCU.

Afirma que “Dadas as premissas fixadas no MS 32.201 e reproduzidas no MS 36.067, esse prazo de cinco anos deve ser aplicado à situação em foco. Destaque-se, inclusive, que o prazo quinquenal é básico de prescrição no âmbito do Direito Administrativo. Ademais, o Relator do RE 636.886 posicionou-se no sentido de que o prazo de execução dos títulos executivos lastreados em Acórdãos dos Tribunais de Contas seria o de 5 anos. Assim, considerado o enunciado da Súmula STF 150 (“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”) é de se entender, a princípio, que o prazo a ser aplicado ao presente caso é mesmo o de 5 anos. Em relação ao termo inicial, diz o caput do art. 1º da Lei 9.873/1999: a) Regra geral: “data da prática do ato”; b) Regra especial: “no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado”.

Defende ainda ausência da prescrição intercorrente alegada que houveram diversos andamentos no feito, até julgamento no dia 30/09/2015.

Aponta a ainda a inexistência de prescrição da pretensão executória, ao argumento de que “partindo da premissa que o prazo para a execução da presente dívida é quinquenal (5 anos), o ajuizamento da ação em 01/02/2023 ocorreu dentro do prazo legal, posto que o transito em julgado do acórdão condenatório proferido pelo TCU só ocorreu em 10/04/2019, ou seja, da data do transito em julgado e do ajuizamento da demanda se passaram apenas 3 anos e 10 meses.”.

Quanto a ilegitimidade, assevera que “ao promover a baixa da empresa sem a quitação de débitos com o Excepto, faz com que os sócios respondam pelos débitos pendentes, aplicando-se o previsto no artigo 1.080 do Código Civil que versa: “As deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram”

Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Claudete Antonieta Restani Kalinowski, Cláudia Kalinowski e Sérgio Restani Kalinowski contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1004083-33.2023.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, afastando, de modo expresso, a alegação de prescrição intercorrente da pretensão de ressarcimento ao erário, reconhecida em desfavor dos agravantes no âmbito do Acórdão n.º 2442/2015, proferido pelo Tribunal de Contas da União, no bojo do processo TCU n.º 014.456/2008-5.

Pois bem,

A decisão agravada afastou a prescrição intercorrente sob os seguintes aspectos:

“PRESCRIÇÃO

Com relação a prescrição (preliminar de mérito), o STJ o Tribunal ao examinar o tema 899 pela sistemática da repercussão geral (RE 636.886) assentou que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”, ao que o referido acórdão restou assim ementado:

(...)

Friso, inclusive, que o Tribunal de Contas da União editou a Resolução-TCU n. 344, de 11 de outubro de 2022, consignando o seguinte “considerando”:

“Considerando as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em especial no Recurso Extraordinário nº 636.886 (tema 899 da Repercussão Geral) e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5509;” Registro que a referida norma estabelece os seguintes termos iniciais no art. 4°:

Art. 4° O prazo de prescrição será contado:

I - da data em que as contas deveriam ter sido prestadas, no caso de omissão de prestação de contas;

II - da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial;

III - do recebimento da denúncia ou da representação pelo Tribunal ou pelos órgãos de controle interno, quanto às apurações decorrentes de processos dessas naturezas;

IV - da data do conhecimento da irregularidade ou do dano, quando constatados em fiscalização realizada pelo Tribunal, pelos órgãos de controle interno ou pelo próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade;

V - do dia em que tiver cessado a permanência ou a continuidade, no caso de irregularidade permanente ou continuada.”

Do mesmo modo é estabelecido as causas interruptivas da prescrição no art. 5°, in verbis:

“Art. 5º A prescrição se interrompe:

I - pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco de apuração do fato;

III - por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória;

IV - pela decisão condenatória recorrível.

§ 1° A prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo.

§ 2° Interrompida a prescrição, começa a correr novo prazo a partir do ato interruptivo.

§ 3º Não interrompem a prescrição o pedido e concessão de vista dos autos, emissão de certidões, prestação de informações, juntada de procuração ou substabelecimento e outros atos de instrução processual de mero seguimento do curso das apurações.

§ 4° A interrupção da prescrição em razão da apuração do fato ou da tentativa de solução conciliatória, tal como prevista nos incisos II e III do caput, pode se dar em decorrência da iniciativa do próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade.”

É sabido, entretanto, que não há lei que verse sobre a prescrição aplicável durante a tramitação de processos nos tribunais de contas e diante da referida lacuna formou-se jurisprudencialmente o entendimento de que a Lei nº 9.873/1999 seria o diploma normativo a ser aplicado de modo supletivo. A referida legislação trata do prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e, portanto, possui conteúdo materialmente harmônico com o que se pratica no TCU. Tal diploma fixou o prazo quinquenal para o exercício da pretensão punitiva (artigo 1º, caput) e o prazo trienal para a incidência da prescrição intercorrente (artigo 1º, §1º).

No caso em tela os executados invocam a incidência da prescrição intercorrente, ao que o §1º do artigo 1º da Lei 9.873/99 possui a seguinte redação: “§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.”

Pois bem, no caso em tela os executados sustentam que entre a apuração do fato e o acórdão transcorreram mais de 03 (três) anos caracterizando, então, a referida prescrição intercorrente, tornando, então, nulo e inexigível os valores apontados no acórdão n. 2442/2015-TCU-Plenário.

Contudo quando analisamos a documentação colacionada aos autos os executados não apresentaram nenhuma evidência documental das alegações realizadas na exceção de pré-executividade com relação a aludida paralisação do processo.

Neste aspecto, necessário rememorar que o prazo prescricional é computado “da data do conhecimento da irregularidade ou do dano, quando constatados em fiscalização realizada pelo Tribunal, pelos órgãos de controle interno ou pelo próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade;” (inciso IV do art. 4° da Resolução-TCU n. 344, de 11 de outubro de 2022).

• Notificação dos executados pelo TCU;

• Parecer técnico da auditoria recomendando a condenação dos executados a ressarcir os valores perseguidos nestes autos;

• Parecer do Subprocurador-Geral sugerindo a rejeição das justificativas apresentadas pelo executado e sugerindo a aplicação multa;

• O julgamento do TC 014.456/2008-5.

Note-se, assim, que entre 26/01/2012 (parecer do Ministério Publico) e a data de 30/09/2015 (data da prolação do Acordão nº 2442/2015, o feito teve andamentos não superiores ao prazo de 03 anos alegados pelo executados.

Desta forma, não verifico a incidência da prescrição quinquenal para o exercício da pretensão punitiva (artigo 1º, caput), face ao estabelecido pelo inciso IV do art. 4° da Resolução-TCU n. 344, de 11 de outubro de 2022, ou da prescrição trienal para a incidência da prescrição intercorrente (artigo 1º, §1º), em razão da ausência de inércia do processo administrativo no marco temporal apontado pelos executados em período igual ou superior a 03 (três) anos
.” (Destaquei)

Conforme já relatado, os agravantes fincam sua irresignação na suposta ocorrência da prescrição trienal intercorrente da pretensão pecuniária, nos termos do §1º do art.1º da Lei n. 9.873/1999, a qual teria se operado ainda na fase administrativa que culminou com a constituição do crédito, pois teriam decorrido mais de três anos entre o parecer do Ministério Público e a prolação do acórdão condenatório.

A prescrição em relação ao poder sancionador da Administração Púbica Federal através de seus órgãos de controle interno e externo está disciplinada na Lei 9.873/1999, que estabelece três prazos a serem observados: (i) o prazo de 5 (cinco) anos para o início da apuração da infração administrativa e formação da culpa
latu senso
; (ii) o prazo de (três) anos para a conclusão do processo administrativo e definição ou ratificação da eventual penalidade; e (iii) 5 (cinco) anos contados da constituição definitiva da multa, para a cobrança judicial.

E de acordo com a redação do §1º do art.1º da Lei n. 9.873/1999, “
Incide a prescrição no procedimento administrativo
paralisado
por mais de três anos, pendente de julgamento
ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.” (destaquei).

Em contraponto, o art.2º da citada lei estabelece em seus incisos as causas interruptivas dessa prescrição. Senão vejamos:

“Art. 2º. Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:

I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;

II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;

III - pela decisão condenatória recorrível.

IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.”

A respeito, na linha da jurisprudência pátria, inclusive deste eg. Tribunal de Justiça, eventuais despachos de mero expediente, sem conteúdo decisório, ou mesmo atos ordinatórios praticados em estrita atenção a comandos regimentais de procedimento, não têm o condão de interromper o lapso prescricional, na medida em que não consubstanciam, propriamente, atos inequívocos de apuração do ilícito administrativo (art.2º, II).

A jurisprudência nacional tem reafirmado a exigência de atos inequívocos com conteúdo decisório para interrupção válida da prescrição intercorrente:

“ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 1º, § 1º, DA LEI N.º 9.873/99. OCORRÊNCIA. 1. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, na forma da Lei nº 9.783/99, interrompendo-se por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato,
para tanto não se prestando a movimentação processual constituída de atos de mero expediente, sem conteúdo decisório
. (TRF4, AG 5049547-03.2022.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 12/04/2023)

“ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE TRIENAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS . PENDÊNCIA DE JULGAMENTO OU DESPACHO. TESE JURÍDICA FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP. 1.115 .078/RS. TEMA 328/STJ. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1 . O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp 1.115.078/RS, sob a sistemática de julgamento de recursos repetitivos, firmou tese jurídica em relação ao Tema 328/STJ, no sentido de que "É de três anos o prazo para a conclusão do processo administrativo instaurado para se apurar a infração administrativa ('prescrição intercorrente')." . 2. A jurisprudência deste Tribunal, ao interpretar o inciso II do art. 2º da Lei 9.873/1999, é pacífica no sentido de que meros despachos burocráticos de encaminhamento de processos para setores dentro da própria Administração Pública, sem cunho instrutório ou decisório, não têm o condão de interromper a prescrição intercorrente trienal . 3. Caso em que a extinção da execução fiscal fundada no reconhecimento de prescrição intercorrente trienal observou a referida tese jurídica adotada pelo STJ, assim como o entendimento deste Tribunal a respeito da não interrupção da prescrição por atos burocráticos internos sem cunho instrutório ou decisório. 4. Apelação não provido” (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10031853020204013503, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL PEDRO BRAGA FILHO, Data de Julgamento: 05/03/2024, DÉCIMA-TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 05/03/2024 PAG PJe 05/03/2024 PAG)

Deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (ACÓRDÃO DO TCU NA PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 012.611/2006-9) – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO NA FASE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEIÇÃO – PROCEDIMENTO PARALISADO POR MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS DESDE A FORMAÇÃO DA CULPA – PEDIDO DE VISTA DE UM DOS MINISTROS DA CORTE DE CONTAS INTEGRANTES DO COLEGIADO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO TRIENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – EXECUÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – ART. 924, V, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO . O simples fato de o título executivo emanar de uma decisão colegiada do TCU não atrai, de per si, a competência da Justiça Federal se, na hipótese dos autos, nenhuma pessoa jurídica da Administração Federal, direta ou indireta, integra o feito originário, seja no polo ativo (exequente) seja no passivo (executado). Além disso, consoante orientação pacificada na jurisprudência do STF, por aplicação a analógica da Súmula 516 da referida Corte, “os serviços sociais autônomos do denominado sistema ‘S’, embora compreendidos na expressão de entidade paraestatal, são pessoas jurídicas de direito privado, definidos como entes de colaboração, mas não integrantes da Administração Pública”, de maneira que “quando o produto das contribuições ingressa nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos perde o caráter de recurso público” ( ACO 1953-AgR), o que também afasta a competência da Justiça Federal para o processamento destes autos. Conforme estabelece o art. 1º, § 1º, da Lei n . 9.873/1999, incide a prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos desde a formação definitiva da culpa dos responsáveis pelo injusto que deu causa à ordem de ressarcimento, sem o devido julgamento definitivo do procedimento ou na pendência de despacho que importe em ato que implique, inequivocamente, na apuração do fato. Na linha da jurisprudência nacional, eventuais despachos de mero expediente, sem conteúdo decisório, ou mesmo atos ordinatórios praticados em estrita atenção a comandos regimentais de procedimento, não têm o condão de interromper o lapso prescricional, na medida em que não consubstanciam, propriamente, atos inequívocos de apuração do ilícito administrativo (art. 2º, II, da Lei n . 9.873/99). Nesse viés, se iniciado o julgamento, um dos ministros da Corte de Contas integrante do colegiado da Tomada de Contas Especial pede vista dos autos, devolvendo-os para o relator para reinclusão em pauta quando já passados mais de três anos desde o encerramento da fase acusatória de formação da culpa administrativa, sem que, nesse interregno, os imputados tivessem de algum modo, contribuído para o atraso na conclusão do julgamento, descabe falar-se em interrupção do lapso da prescrição intercorrente.” (TJ-MT - AI: 10008618320238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)

Conquanto a parte exequente afirme a impossibilidade de aplicação da norma do inciso II do art. 7º da Resolução - TCU n. 344/2022, sob o justo fundamento de que, segundo o art.18 do mesmo normativo, o regramento procedimental por ele instituído “aplica-se somente aos processos nos quais não tenha ocorrido o trânsito em julgado no TCU até a data de publicação” da resolução certo é que, independentemente da inaplicabilidade da norma invocada ao caso concreto, ainda assim constata-se a ocorrência da prescrição intercorrente à luz da Lei n. 9.873/1999.

Nesse cenário, entre 26/01/2012 (parecer do Ministério Público) e a data de 30/09/2015 (data da prolação do Acordão nº 2442/2015, o processo permaneceu paralisado 3 anos, 8 meses e 4 dias, sem que tenha sido demonstrada de forma cabal atos aptos a interromper a contagem da prescrição.

A parte agravada alega que entre o prazo mencionado houveram: pronunciamentos e ofícios da SECEX;

despacho do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, determinando citação e audiência; Pedidos de vista e devoluções de autos para análise; e, finalmente, a prolação do Acórdão n.º 2442/2015 em 30/09/2015. Contudo, a movimentação processual não é apta a suspender a prescrição intercorrente.

Portanto, a pretensão recursal merece ser acolhida, a fim de se reconhecer a prescrição trienal intercorrente da pretensão sancionatória em que se funda o acórdão administrativo exequendo, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/1999.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 1º, § 1º, DA LEI N.º 9.873/99. OCORRÊNCIA. 1. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, na forma da Lei nº 9.783/99, interrompendo-se por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato, para tanto não se prestando a
movimentação processual constituída de atos de mero expediente
, sem conteúdo decisório. (TRF4, AG 5049547-03.2022.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 12/04/2023)”

“ADMINISTRATIVO. LEI 9.873/99. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. 1. A prescrição em relação ao poder sancionador da Administração Púbica Federal está disciplinada na Lei 9.873/1999, que estabelece três prazos que devem ser observados: (a) cinco anos para o início da apuração da infração administrativa e constituição da penalidade; (b) três anos para a conclusão do processo administrativo; e (c) cinco anos contados da constituição definitiva da multa, para a cobrança judicial. 2. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia da autoridade administrativa em promover
atos que impulsionem de maneira eficiente o procedimento administrativo de apuração do ato infracional e constituição da respectiva multa, em período superior a três anos.
O § 1º do art. 1º da Lei 9.873/1999 reputa paralisado o processo administrativo desprovido de julgamento ou despacho. 3. Verificado que os processo administrativo em questão ficou paralisado por prazo superior a três anos, há prescrição intercorrente. (TRF4, AC 5014452-55.2018.4.04.7208, QUARTA TURMA, Relator ANA RAQUEL PINTO DE LIMA, juntado aos autos em 13/12/2022) destaquei

EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. ANAC. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. A ausência de notificação regular no processo administrativo fere as garantias do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do processo administrativo, bem como do título executivo que lastreia a execução fiscal. 2. Tratando-se de multa de natureza não tributária, aplicam-se as disposições da Lei nº 9.873/99, que cuida da sistemática da prescrição da pretensão punitiva, da pretensão executória e da prescrição intercorrente, relativas ao poder de polícia sancionador da Administração Pública Federal. 3. Incide a prescrição prevista no artigo 1º, §1º, da Lei nº 9.873/99 no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho que deliberem a respeito de providências voltadas à apuração dos fatos.
(TRF4, AC 5032303-47.2021.4.04.7000, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relator LUIZ ANTONIO BONAT, juntado aos autos em 14/04/2023) destaquei

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reconhecer a prescrição trienal intercorrente, razão pela qual extingo a execução originária.

Consequentemente, condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025